Tribunal: STF
Processo: HC 257903
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 16 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.959.061, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. DESNECESSIDADE. PRÉVIO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SÚMULA N. 330 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. NULIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. QUEBRA DE PARIDADE DE ARMAS. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CÓDIGO PENAL – CP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. AUMENTO AMPARADO EM FUNDAMENTOS CONCRETOS. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a notificação prévia do servidor público não é necessária quando a ação penal for precedida do respectivo procedimento investigatório criminal, caso dos autos, aplicando-se, por analogia, o disposto na Súmula n. 330/STJ. 



    1.2. Incidente a Súmula n. 83 do STJ, pois a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, somente se reconhece vício que enseje a anulação de ato processual a partir da efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal – CPP (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu na hipótese. 



    2. No que tange à suscitada ofensa ao contraditório por quebra de paridade de armas, reitero a incidência da Súmula n. 283 do STF, pois inatacado fundamento, autônomo e suficiente à manutenção do acórdão, qual seja, "a decisão do Supremo Tribunal Federal não criou um direito absoluto na ordem de oitiva na instrução e tal deve ser ventilado em tempo oportuno, alinhada à prova do dano concreto, o que inexistiu, a toda evidência, na hipótese em destaque". 



    3. O art. 16 do CP não foi aplicado porque o imóvel ofertado em garantia estava gravado em hipoteca para instituição bancária, sendo que "ainda que não existisse o tal gravame, havia somente uma mera expectativa de reparação do dano, que deve ser integral, voluntário e fielmente concretizado até o recebimento da peça vestibular" (fl. 8185). Para se entender de forma diversa, seria necessário o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 



    4. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito (AgRg no AREsp 864.464/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 30/5/2017). 



    4.1. Arrolados elementos concretos e não inerentes aos tipos penais para elevação das penas-bases, não há falar em ilegalidade da dosimetria, pois observado o disposto no art. 59 do CP. 



    4.2. Na hipótese, as instâncias ordinárias justificaram de modo suficiente, proporcional e razoável o incremento das sanções básicas acima do mínimo. Tem-se que o aumento se deu pelas vetoriais culpabilidade e consequências do crime. No que se refere à culpabilidade, escorou-se o julgador em elementos concretos, consubstanciados no fato de que o recorrente era vereador, de quem se espera uma conduta ética, o que não integra o tipo penal, bem como no fato de o delito ter sido premeditado, e com envolvimento de sofisticado esquema de corrupção. Quanto às consequências do crime, considerou-se o grave comprometimento ao funcionamento da Prefeitura. 



    5. Inviável o recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, pois não foi realizado o cotejo analítico e não comprovada a similitude fática entre o aresto recorrido e os trazidos à colação, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 – NCPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 317, caput, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. 



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Interposto agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática, “[conheceu] do agravo para conhecer, em parte, do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, [negou-lhe] provimento”. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. O agravo interno foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente mandamus, a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena decorrente da negativa de aplicação do artigo 16 do Código Penal.



    Argumenta que “o paciente ofereceu imóvel para reparação do dano (art.16 do CP), que não foi considerado para fins de diminuição da pena na dosimetria da sua pena”. Ressalta que “em alegações finais, bem como em razões de apelação e nas razões do recurso especial, o paciente informou aos juízos a necessidade de se aplicar na dosimetria da pena o art. 16 do CP. O juízo de 1º grau, a 4ª Câmara Criminal do TJMG e a 5ª Turma do STJ rechaçaram o argumento e mantiveram a condenação sem aplicação do art. 16 do CP”. Informa que “o imóvel ofertado para reparação do dano não está e nem estava gravado em hipoteca para instituição financeira e o seu valor é suficiente para reparar integralmente o suposto dano apontado pelo Ministério Público. A penhora que constava sobre o imóvel foi baixada em25.02.2016” e que “o valor avaliado do imóvel é maior do que o valor do dano apontado pelo Ministério Público. Assim, a reparação é integral”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo exposto, requer-se: 



    a. Cautelarmente, o deferimento de liminar para suspender, imediatamente e inaudita altera parte, a execução da pena privativa de liberdade referente à condenação do paciente na Ação Penal n. 0000104-13.2017.8.26.0352, diante da manifesta ilegalidade de negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do art.16 na dosimetria pena, do prejuízo específico e concreto e do constrangimento ilegal suportado pelo Paciente e da iminência do trânsito em julgado; 



    b. No mérito, a concessão da ordem para determinar a retificação da dosimetria da pena para aplicação da causa de diminuição de pena do art.16 do CP, com relação ao Paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Quanto ao art. 16 do CP, o Tribunal de origem destramou a questão nos seguintes termos: [...]



    Conforme exposto no aresto recorrido, o art. 16 do CP não foi aplicado porque o imóvel ofertado em garantia estava gravado em hipoteca para instituição bancária, sendo que "ainda que não existisse o tal gravame, havia somente uma mera expectativa de reparação do dano, que deve ser integral, voluntário e fielmente concretizado até o recebimento da peça vestibular" (fl. 8185). 



    Para se entender de forma diversa, seria necessário o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Sobre o tema, esta Corte tem entendimento no sentido de que "A causa de diminuição de pena relativa ao artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior) somente tem aplicação se houver a integral reparação do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, variando o índice de redução da pena em função da maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima" (HC n. 338.840/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 19/2/2016). [...]”



     



    Na espécie, o Tribunal a quo consignou que “o art. 16 do CP não foi aplicado porque o imóvel ofertado em garantia estava gravado em hipoteca para instituição bancária, sendo que ‘ainda que não existisse o tal gravame, havia somente uma mera expectativa de reparação do dano, que deve ser integral, voluntário e fielmente concretizado até o recebimento da peça vestibular’”, sendo certo que “entender de forma diversa, seria necessário o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ”. 



    Nesse contexto, verifico que não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo nos moldes propostos pela defesa.  Assim o conhecimento dessa impetração consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Demais disso, no que concerne à terceira fase da dosimetria, é inviável a reanálise dos elementos de convicção adotados pela instância de origem com o fim de se redimensionar a sanção penal, sendo certo, ainda, que, diante de fundamentação concreta e idônea, inexiste constrangimento ilegal apto a atrair a atuação do Supremo Tribunal Federal. Por oportuno, cito à guisa de exemplo: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE QUE AS CONDUTAS CRIMINOSAS SE REVELARAM AUTÔNOMAS. INCABÍVEL A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DE PENA APLICADO, PORQUE A DOSIMETRIA DA PENA ESTÁ LIGADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL, AO JUÍZO QUE É REALIZADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE APÓS A ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO AMEALHADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MAJORAÇÃO AMPARADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PATAMAR APLICADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205.939-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2021)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na redução do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria da pena, é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido. (HC 214.195-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    Outrossim, divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente